Tribunal: TJSP
Processo: 1006283-73.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Apelação – Declaratória – A duplicata mercantil, por ser um título eminentemente causal, só pode ser sacada em razão de uma compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de serviços – Crédito cedido à Fundo de Investimento que atua como autêntico adquirente do faturamento da cedente e, em virtude dessas circunstâncias, o desacordo parcial válido, entre a então devedora (apelante) e

Ementa:
Apelação – Declaratória – A duplicata mercantil, por ser um título eminentemente causal, só pode ser sacada em razão de uma compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de serviços – Crédito cedido à Fundo de Investimento que atua como autêntico adquirente do faturamento da cedente e, em virtude dessas circunstâncias, o desacordo parcial válido, entre a então devedora (apelante) e a cedente desconstitui em parte o lastro da duplicata – Valor levado a protesto superior ao devido – Sentença Reformada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006283-73.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante G CHOHFI
CONFECCOES LTDA EPP, são apelados PLX INDÚSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇÕES EIRELI e SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-73.2018.8.26.0072 -Voto no 21109
2
Voto no 21109
Apelação no 1006283-73.2018.8.26.0072
Apelante: G. Chohfi Confecções Ltda
Apelados: PLX Indústria e Comercio de Confecções Eireli e outro
Comarca: Bebedouro
Juiz: Luiz Fernando Silva Oliveira
Apelação Declaratória A duplicata mercantil, por ser um título
eminentemente causal, só pode ser sacada em razão de uma
compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de
serviços Crédito cedido à Fundo de Investimento que atua como
autêntico adquirente do faturamento da cedente e, em virtude
dessas circunstâncias, o desacordo parcial válido, entre a então
devedora (apelante) e a cedente desconstitui em parte o lastro da
duplicata Valor levado a protesto superior ao devido Sentença
Reformada Apelo Provido.
Trata-se de apelação interposta por G. Chohfi Confecções
Ltda. contra a r. sentença de fls. 177/181 (relatório adotado) que assim decidiu:
1. Julgo improcedente a pretensão da autora com relação à ré
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL; 2. Como há caução,
não é o caso de revogar a tutela cautelar de fl. 28, e, com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de levantamento do valor caucionado em favor
da ré SUL INVEST; 3. Condeno a autora no pagamento de honorários de
sucumbência em favor da ré SUL INVEST, que fixo em 10% do valor
atualizado da dívida (R$7.134,51); 4. Julgo procedente a pretensão da autora
com relação à ré PLX IND E COM DE CONFECÇÕES EIRELI, e
DECLARO o seu crédito, no valor de R$4.957,20, corrigido monetariamente
de acordo com a tabela do TJSP, a partir da data do ajuizamento da ação,
incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; 5. Condeno a
ré PLX no pagamento de honorários de sucumbência em favor da autora,
que fixo em 20% do valor atualizado do crédito declarado no item 4; 6. Em
razão da sucumbência parcial, condeno a ré PLX no pagamento de 70% das
despesas processuais.
Inconformada apela a autora (fls. 185/192). Sustenta em
apertada síntese que a r. sentença merece ser parcialmente anulada, no que tange à
ilegitimidade da apelada Sul Invest para compor à ação. Alega que ficou devidamente
comprovado nos autos - e acertadamente reconhecido pelo juiz de primeiro grau - o atraso
na entrega das mercadorias pela apelada PLX e o envio destas a maior, com aumento do
preço, bem como a devolução das mesmas - e do valor (R$ 4.957,20) - pela apelante e
respectivo recebimento pela PLX. Contudo, diferentemente do que fundamentado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-73.2018.8.26.0072 -Voto no 21109
3
sentença atacada com relação à apelada Sul Invest, acerca da sua ilegitimidade para compor
àquela ação, importante verificar que simples fato da emissão da nota fiscal referente à
devolução das mercadorias pela apelante, em data posterior à emissão do protesto pela
apelada Sul Invest, não exime sua responsabilidade pela emissão inadequada daquele
título. Isto porque, clarividente os esforços despendidos pela apelante na solução da
celeuma com representantes da apelada PLX comprovados pelas provas de mídia e
conversas de WhatsApp anexadas aos autos, haja vista que a apelante aguardava a apelada
PLX tomar providências acerca da emissão equivocada da primeira nota fiscal (envio das
mercadorias), tanto no tocante a quantidade como ao valor daquela.
Assevera ser importante relembrar que a apelada PLX
reconheceu o envio a maior dos produtos e do valor, bem como tinha total conhecimento
acerca da possibilidade do protesto daquele título pela apelada Sul Invest, se
comprometendo a resolver o problema tanto com a apelante como com àquela apelada.
Prossegue aduzindo que nenhuma providência foi tomada de modo que a apelada PLX
realizou a cessão do crédito à apelada Sul Invest e houve - de modo equivocado - a emissão
do protesto daquele título, em consequência do não pagamento da Nota Fiscal no
000.028.858 - Série 001. Desse modo, é possível constatar a legitimidade da apelada Sul
Invest naquela ação proposta pela apelante, uma vez que recebeu integralmente os créditos
da apelada PLX por meio de Contrato de Promessa e de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios e Outras Avenças, sem verificar, contudo, o crédito antes do apontamento a
protesto, o que era sua responsabilidade.
Pede, ao final o provimento do apelo para anular
parcialmente a sentença de fls. 177/185, declarando a responsabilidade solidária da apelada
Sul Invest e mantendo-se a tutela cautelar de fls. 28, sem a expedição de mandado de
levantamento do valor caucionado pelo protesto indevido do título, com a condenação
solidária ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a reversão da
condenação dos honorários advocatícios, com majoração destes nos termos do artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-73.2018.8.26.0072 -Voto no 21109
4
Voto.
O apelo comporta provimento.
Por ser um título eminentemente causal, a duplicata só pode
ser sacada em razão de uma compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de
serviços e, no caso em comento, fato incontroverso o negócio realizado entre a apelante e a
corré PLX.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de o
devedor de duplicata mercantil por indicação acompanhado de nota fiscal e comprovante
de recebimento de mercadoria desconstituir o lastro da duplicata apresentada a protesto
pela cessionária do crédito (Sul Invest)
Com efeito, denota-se a emissão da nota fiscal eletrônica com
data de 15/08/2018 (fls. 22), no valor de R$ 6.609,60 constando na referida nota a
fatura/duplicata no valor da operação com vencimento para 28/11/2018. Consta, ainda dos
autos a nota com a devolução da mercadoria no valor de R$ 4.957,20 (fls. 23), datada de
18/09/2018, com prova do recebimento da mercadoria devolvida em 27/09/18 (fls. 174).
A indagação sobre a origem do crédito adquirido faz parte da
natureza do contrato de cessão, ainda mais quando o crédito estiver vinculado a
determinado negócio (no caso em apreço aquisição de camisetas), essa característica passa a ser
relativizada.
Nessa cadência, perfeitamente cabível o exame da causa que
originou a emissão do título de crédito negociado, porquanto o Fundo de Investimento que
adquiriu o crédito atua como autêntico adquirente do faturamento do cedente e, em virtude
dessas circunstâncias, o desacordo parcial entre a então devedora (apelante) e a cedente
(PLX) desconstitui em parte o lastro da duplicata, notadamente porque a aquisição do
crédito (fls. 105/110) se deu no mesmo dia em que emitida a nota fiscal de fls. 22 (15/08/2018),
data de saída das mercadorias da empresa PLX e, antes mesmo do vencimento da duplicata
(28/11/2019), já tinha sido efetivada a devolução de parte das mercadorias (27/09/2018 fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-73.2018.8.26.0072 -Voto no 21109
5
174).
Deste modo, o valor a ser levado à protesto seria de R$
1.652,40 e não R$ 6.609,60, diante da devolução comprovada de mercadorias no importe
de R$ 4.957,20 (fls. 174).
Logo, não há dúvidas de que a transação realizada entre as
partes não se concretizou na forma como emitida a nota fiscal de fls. 22, sendo, possível a
discussão quanto ao lastro do valor junto a cessionária. Por oportuno destacar que nos
termos do contrato entre a PLX e a Sul Invest (fls. 105):
A cedente/originador declara neste ato, que:
(a) Possui pleno conhecimento dos termos das cláusulas
4.3.4 e 4.3.10 do CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE
DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS, nas quais se torna ciente de que se
der causa a quaisquer problemas que impliquem em vícios dos direitos
creditórios cedidos, nos termos das cláusulas 5 e 6 do referido contrato,
ficará responsável pela indenização dos valores pagos pela
Cessionária, devendo para tanto realizar o pagamento pelos títulos
cedidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após ser cientificada da
constatação dos vícios, ou através de recompras ou retenção de valores
ambas efetuadas em novas operações....
Logo, não há qualquer razão para se transferir a apelante a
responsabilidade pelo pagamento integral do valor, ainda mais por se encontrar a Sul Invest
protegida contratualmente pelos vícios dos créditos adquiridos, anotando-se, ainda, a
existência de rotineira prática na aquisição de créditos, não podendo, portanto, subsistir a r.
sentença recorrida nos moldes como proferida, devendo a corré Sul Invest valer-se das vias
próprias para cobrança do que pagou a maior junto à PLX.
Logo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe, para
acolher o apelo, reconhecendo a inexigibilidade do débito na forma em que levado a
protesto (R$ 6.609,40).
No entanto, há a existência do débito de R$ 1.652,40, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006283-73.2018.8.26.0072 -Voto no 21109
6
legitimaria o protesto parcial do título e, diante da existência de caução, autorizo o
levantamento nesse valor (R$ 1652,40) em favor da cessionária Sul Invest, tornando
definitiva a tutela cautelar de fls. 28, oficiando-se, oportunamente para sustação definitiva
do protesto.
As custas do protesto correrão por conta da apresentante (Sul
Invest) face a pretensão resistida. O saldo remanescente da caução poderá ser levantado ao
final, pela apelante.
Tendo as rés sucumbido integralmente e diante da pretensão
resistida, arcarão com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, cada qual no percentual de 20% do proveito econômico obtido pela apelante,
qual seja, (R$ 7.134,51 (valor do protesto e das custas) R$ 1652,40 (valor devido) = R$ 5.482,11.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator